Tribunal: TJDFT
Processo: 0714472-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PENAL. CRIMES DE AMEAÇA E DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA – VEDAÇÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO - ART. 33, § 3o, DO CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação da apelante pelos crimes de ameaça e de lesão corporal simples, em concurso material, quando o laudo de corpo de delito, assim como as declarações da vítima, tanto na delegacia quanto em juízo, são seguras e harmônicas em demonstrar que a ré lhe agrediu e ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, sendo inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. A materialidade foi comprovada pela ocorrência n.o 514/2020 (ID 42806515 - Pág. 5/6), pelo laudo de corpo de delito comprobatório das lesões contusas sofridas pela vítima (ID 42806540) e pelos depoimentos prestados nas fases extrajudicial (ID 42806515 - Pág. 7/8) e judicial.
3. Apesar de as testemunhas serem os genitores da vítima (ID 42806515 - Pág. 5/6), seus depoimentos são harmônicos e coesos acerca das lesões e ameaças perpetradas pela ré no dia 26/7/2020 e foram ouvidas sem compromisso. A vítima KATHLEEN, em Juízo (ID 42806623), confirmou seu depoimento perante a autoridade policial no sentido de que a ré (atual namorada de seu ex-namorado) foi à sua residência, bateu no portão e proferiu palavras de baixo calão, razão pela qual seu pai foi até a acusada do lado de fora da residência. A vítima, ao sair, viu a ré e seu ex-namorado (Charliston) agredindo seu pai, motivo pelo qual, com a ajuda de sua mãe e de seu tio, tentou ajudar seu pai, momento em que a ré lhe deu um soco e puxou seu cabelo. Alega que a ré foi embora, afirmando que iria “fazer casinha para ela”, “pegar ela” e “pegar ela sozinha na rua”, o que lhe causou temor e a fez evitar sair de casa ou apenas sair de casa acompanhada. Esse relato foi confirmado pela testemunha Paulo Cesar (ID 42806624), pai da vítima, que reiterou que a ré agrediu sua filha, puxou-lhe os cabelos, deu-lhe unhadas e bateu em seu rosto e braços, causando-lhe hematomas e fazendo seu nariz sangrar. Alega que após as ameaças proferidas pela acusada, sua filha ficou com medo de sair sozinha para o trabalho e ele passou a acompanhá-la até o metrô. No mesmo sentido o depoimento da testemunha Fabiana, mãe da vítima e ouvida sem compromisso (ID 42806627). A ré, embora devidamente intimada para a audiência preliminar de conciliação, não compareceu, motivo pelo qual decretada sua revelia.
4. O magistrado sentenciante, quanto ao crime de lesão corporal, na primeira fase da dosimetria analisou favoravelmente as circunstâncias judiciais e fixou a pena-base no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, em razão da reincidência (ID), aumentou a pena em 1/6 (um sexto), totalizando 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tornando-a definitiva neste patamar à míngua de causas de aumento ou de diminuição da terceira fase. Quanto ao crime de ameaça, pelos mesmos fundamentos, fixada a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção e elevada e a reprimenda em 1/6 (um sexto) na segunda etapa em razão da reincidência (ID), totalizando 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, tornados definitivos ante a ausência de causas de aumento e de diminuição da pena. Por fim, aplicada a regra do concurso material de crimes, as penas foram somadas (art. 69 do CP), totalizando 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção.
5. A reincidência impede a fixação de regime mais brando que o semiaberto, consoante disposto no art. 33, § § 2o e 3o, do CP. Ante a ausência de reincidência específica e por entender ser a medida adequada, o magistrado sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos. A sentença não merece reparos.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.